Tribunal: TJMT
Processo: 0003347-93.2013.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003347-93.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), NICANOR FRANCO RIBEIRO - CPF: 018.427.221-15 (APELADO), SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 071.532.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAN GONCALVES PAIVA CARMO - CPF: 015.630.291-89 (ADVOGADO), JOSIVAN GONCALVES PAIVA CARMO - CPF: 015.630.291-89 (ASSISTENTE), MARIA DAMAZIO RIBEIRO - CPF: 707.435.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), HAROLDO FRANCO RIBEIRO - CPF: 189.614.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEUDO FRANCO RIBEIRO - CPF: 383.701.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ASSISTENTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ASSISTENTE), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ASSISTENTE), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ASSISTENTE), COBRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.243.816/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CECILIA BONVECHIO TEROSSI - CPF: 577.881.381-34 (ADVOGADO), TAIS CECI TEROSSI - CPF: 000.289.551-02 (ADVOGADO), THAYNARA OLIVEIRA PRADO - CPF: 754.900.301-78 (ADVOGADO), MARIA CECILIA BONVECHIO TEROSSI - CPF: 577.881.381-34 (ASSISTENTE), TAIS CECI TEROSSI - CPF: 000.289.551-02 (ASSISTENTE), THAYNARA OLIVEIRA PRADO - CPF: 754.900.301-78 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE NICANOR FRANCO RIBEIRO (APELADO), GALENO FRANCO RIBEIRO - CPF: 262.315.306-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY RIBEIRO MARTINS - CPF: 340.629.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILDO FRANCO RIBEIRO - CPF: 372.180.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE LASARA FRANCO RIBEIRO - CPF: 495.490.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESPÓLIO
DE NICANOR FRANCO RIBEIRO

SIRLENE LASARA FRANCO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

ARILDO FRANCO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

SUELY RIBEIRO MARTINS
(TERCEIRO INTERESSADO)

GALENO FRANCO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEUDO FRANCO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

HAROLDO FRANCO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA DAMAZIO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO COM PARTILHA DE BENS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – ANÁLISE COM O MÉRITO -
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – JULGAMENTO DO TEMA 1074 STJ – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença homologatória, conforme dispõe o art. 659, § 2º, do CPC/15, portanto, não há falar em cercamento de defesa e violação aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC/15.

O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 1074), firmou a tese de que “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
.”-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
no
Arrolamento Sumário com Partilha amigável de Bens n. 0003347-93.2013.8.11.0037

movida por
ESPÓLIO DE NICANOR FRANCO RIBEIRO
contra a decisão que julgou,
por sentença (art. 654 do CPC/15), a partilha de bens deixados pelo falecido NICANOR FRANCO RIBEIRO, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.

Transitada em julgado, determinou a expedição do formal de partilha, consignando-se que o formal de Haroldo somente poderá ser expedido após a reserva de R$ 79.727,49 do quinhão que lhe couber, diante da penhora por ordem de outro Juízo (3ªVara Cível de Rio Verde/GO - processo nº 0418794.96.2016.8.09.0137).

Expedidos os formais, determinou a intimação do fisco, nos termos do art. 659, § 2º, do CPC e o arquivamento do processo, com as baixas e anotações de estilo.

Suscita o recorrente, preliminarmente, que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1012,
caput,
do CPC/15.

Sustenta também, nos termos do art. 722 do CPC/15, que “não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente a prolação da sentença”, e ainda que não seja parte no processo “em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada”, motivo pelo qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

Argui a necessária suspensão do processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada como TEMA 1074.

No mérito, alega a
necessidade de quitação de todos os débitos devidos à Fazenda Pública para prolação da sentença homologatória de partilha, nos termos do artigo 659 do CPC/15, pois em contraposição ao procedimento mais complexo do inventário e partilha, tanto no arrolamento comum (arts. 1.036 a 1.038) como no arrolamento sumário (arts. 1.031 a 1.035), o CPC/73 já dispunha que “
não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”, de modo que “o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros
”.

Salienta que não é permitido que o arrolamento seja encerrado sem a prévia comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre o espólio, conforme dispõem os artigos 1.031, § 2º e 1.036, § 5º, ambos do CPC/15, bem como que o artigo 659, § 2º, do CPC/15, deve ser interpretado em consonância com o artigo 664, § 5º, do CPC/15, que exige a quitação prévia dos tributos como condição para encerramento do arrolamento de bens.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 180355711), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9, 10 E 722, TODOS DO CPC/15)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O recorrente ESTADO DE MATO GROSSO alega que não foi oportunizado manifestar-se nos autos anteriormente à prolação da sentença, o que impõe violação aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC/15.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

O art. 659 do CPC/15 determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá somente após o trânsito em julgado da sentença homologatória. Vejamos:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

[...]

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.”

Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Destarte,
rejeito
a preliminar arguida.-

V O T O – M É R I TO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 180352819) que a ação de inventário foi ajuizada em razão do falecimento de NICANOR FRANCO RIBEIRO, ocorrido em 08/04/2009 (ID 180352819 – pg. 35).

Nas primeiras declarações, alegou que o falecido era casado sob o regime de comunhão universal de bens com MARIA DAMASIO RIBEIRO, sendo que o “de cujus” deixou a esposa e os herdeiros GALENO FRANCO RIBEIRO, SUELY RIBEIRO MARTINS, ARILDO FRANCO RIBEIRO e SIRLENE LASARA FRANCO RIBEIRO, bem como os bens abaixo descritos:

a) veículo camionete Hillux, b) motocicleta YBR 125, c) saldo em conta no valor de R$ 54.723,64, d) maquinário agrícola, e) crédito judicial em face do Banco do Brasil, f) crédito judicial em face da Caixa Econômica Federal, g) veículo camionete Ford F1000.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Lidiane A. A. Pampado,
consignou que o falecido não possuía dívidas junto às Fazendas Públicas nas três esferas (Municipal, Estadual e Federal), conforme certidões negativas colacionadas aos autos e homologou por sentença a partilha de bens, conforme relatado.

Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte autora/apelada deve efetuar o pagamento do
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), como condição para a homologação da partilha de bens.

Da análise dos autos, verifica-se que os REsp n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF, recursos repetitivos (TEMA 1074), foram objeto de julgamento em 26 de outubro de 2022 pelo STJ, e estabeleceram que
a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), conforme a
seguinte tese firmada:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

Nesse sentido, transcrevo o acórdão:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS – ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III – O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo.

IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.

VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.”
(STJ – 1º Seção Especializada – Recurso Especial n. 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), Relatora Ministra Regina Helena Costa – 26/10/2022)

Assim, não há falar em recolhimento imediato do tributo incidente à espécie como condição para a homologação da partilha de bens.

A propósito:

APELAÇÃO – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O § 2º do art. 659 do CPC determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória.

2. “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Tema 1074).
(N.U 0037811-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023